Tribunal: TJES
Processo: 0002355-22.2018.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-22.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON NARCISO TREVILIN
RECORRIDO: SIMONE TAMAGNONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS ENCONTRADOS. EXECUTADA CITADA NOS AUTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. Trata-se de execução de título extrajudicial

2. Sentença de extinção do processo com fundamento na não localização do executado e na ausência de bens penhoráveis.

3. Recurso inominado interposto pela ré pugnando pela reforma do julgado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A recorrente comprova que a executada foi devidamente citada nos autos, conforme fls. 24 dos autos. Além disso, em pesquisa via RENAJUD (fls. 29) foram localizados três veículos em nome da recorrida. Ademais, nota-se que apesar de ter deferido o pedido de INFOJUD em fls. 26, não foi expedido ofício para o Cartório de Imóveis de Santa Teresa/ES e São Roque do Canaã/ES.

6. Nesse sentido, acolho o recurso inominado para anular
a sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito com para a realização da penhora dos veículos localizados e a expedição dos ofícios deferidos
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)